Tribunal: TJSP
Processo: 1500170-70.2023.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Apelação criminal. Associação para o tráfico de drogas. Tipicidade objetiva. Estabilidade e permanência. O crime de associação para a prática do tráfico de drogas exige, para sua configuração típica, os elementos de estabilidade e permanência, sem o que não cabe reconhecer a respectiva ocorrência material.
Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o

Ementa:
Apelação criminal. Associação para o tráfico de drogas. Tipicidade objetiva. Estabilidade e permanência. O crime de associação para a prática do tráfico de drogas exige, para sua configuração típica, os elementos de estabilidade e permanência, sem o que não cabe reconhecer a respectiva ocorrência material.
Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.